Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. A excepcionalidade da medida foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e da periculosidade da conduta imputada ao paciente, uma vez que, em tese, praticou crime de roubo com emprego de violência física desmedida (“gravata”, socos e chutes), além do fato de ter sido indicado pela vítima e sua genitora como costumeiro autor de delitos contra transeuntes na região, circunstâncias que extrapolam o normal para o tipo e, portanto, revelam maior gravidade do delito e periculosidade do agente. Precedentes.

3. Somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa.

4. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, observe-se que a hipótese dos autos não se enquadra no art. 4o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois se trata de crime cometido mediante violência e grave ameaça e, ainda que assim não fosse, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública, havendo até mesmo parecer do Conselho Regional de Medicina, no sentido de que o ambiente prisional do Distrito Federal é seguro, não oferecendo maiores riscos de contágio aos internos, e há notícia jornalística de que a vacinação no presídio se encontra concluída.

5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

6. Ordem denegada.